Tribunal: STF
Processo: RE 1563252
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO PENAL. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ILICITUDE DA PROVA RECONHECIDA PELO STJ. PRETENSÃO DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no âmbito do Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 930.308/MG, pelo qual, confirmando decisão do ministro relator, foi reconhecida a nulidade da busca pessoal realizada pelos policiais militares e declarada a ilicitude das provas subsequentes. Eis a ementa do julgado: 



    “(...) 



    1. "Não satisfazem a exigência legal [para se realizar a busca pessoal e/ou veicular], por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou ex pressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de “fundada suspeita” exigido pelo art. 244 do CPP" (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022).



     2. No caso do autos, a abordagem foi realizada exclusivamente pelo fato de os policiais terem avistado o agravado e outro indivíduo andando em via pública durante a madrugada, em posse de mochilas e de uma sacola, o que, conforme decidido no Recurso em Habeas Corpus n. 158.580/BA, não é suficiente para justificar a busca pessoal, porquanto ausentes fundamentos concretos que indicassem que o agravado estaria em posse de drogas, de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito. 



    3. Agravo regimental desprovido.” (e-doc. 71)



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 89).



    3. No recurso extraordinário, o Ministério Público Federal sustenta violação aos arts. 5º, caput, X e LVI, 6º, caput, e 144, caput, V e §5º, da Constituição Federal. Afirma que a busca pessoal foi motivada por circunstâncias peculiares: duas pessoas caminhando às 4h da manhã, portando mochila e sacola de mercado, em via próxima ao estabelecimento comercial posteriormente identificado como alvo de furto. Defende que tais elementos configurariam fundada suspeita a justificar a abordagem policial, e que o acórdão recorrido teria se afastado da orientação atual do Supremo Tribunal Federal sobre o tema.



    4. Foram apresentadas contrarrazões pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais (e-doc. 116).



    5. A Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça, com base no art. 1.030, inc. V, “a”, do CPC, admitiu o recurso extraordinário (e-doc. 119).



    É o relatório.



    Decido.



    6. O recurso não merece prosperar.



    7. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo indivíduo de elementos de convicção. O Supremo Tribunal Federal sedimentou entendimento de que a medida é lícita, na hipótese de flagrante delito, conquanto justificadas a posteriori as fundadas razões que levaram à sua realização. Recentemente, no julgamento do HC nº 208.240, de relatoria do eminente Ministro Edson Fachin, assentou-se a seguinte tese:



    A busca pessoal independente de mandado judicial deve estar fundada em elementos indiciários objetivos de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não sendo lícita a realização da medida com base na raça, sexo, orientação sexual, cor da pele ou aparência física. - (grifos acrescidos)



    8. O que não se admite, portanto, é a atuação policial aleatória ou abusiva, baseada em mera intuição, convicção íntima ou que se exprima pelo emprego vazio da só locução “atitude suspeita”.



    9. No caso dos autos, o Superior Tribunal de Justiça, a partir do quadro fático delimitado pelas instâncias ordinárias, concluiu pela inexistência de justa causa para a realização da busca pessoal. Assentou que não havia, ex ante, qualquer elemento objetivo, concreto e verificável que indicasse a posse de arma, droga ou objeto constitutivo de corpo de delito. A motivação da abordagem — segundo a sentença e o acórdão — restringiu-se ao fato de os indivíduos caminharem na madrugada portando mochilas e uma sacola, o que foi considerado insuficiente, por representar mera impressão subjetiva dos agentes. Não houve relato de comportamento evasivo, denúncia prévia, informação específica sobre crime em curso ou outro dado concreto que pudesse configurar fundada suspeita. Esse contexto foi assim sintetizado no acórdão do STJ:



    “(...) 



    Cumpre ainda destacar o seguinte trecho da sentença condenatória (e-STJ fl. 500): 



    No que pertine à autoria, analisando detalhadamente o presente feito, entendo que restou devidamente comprovada. 



    O Policial Militar Marcelo Martins Batista, em audiência, disse que a abordagem dos denunciados ocorreu por volta das 04h00. 



    De acordo com a testemunha, os réus alegaram que os materiais que estavam em suas posses, haviam sido encontrados em uma lixeira. Esclareceu ser é usual que pessoas abordadas na posse de materiais ilícitos façam esse tipo de afirmação. 



    Disse que desvendaram qual seria o local do furto em razão de uma das sacolinhas que estava com os objetos. Comentou que do local da abordagem dos autores até o local onde ocorreu o furto, são mais ou menos três ou quatro quarteirões de distância. 



    Narrou que estiveram na porta do sacolão, mas que não tiveram contato com o proprietário ou adentraram no estabelecimento. 



    Narrou ainda, que da porta não dava para verificar que o local havia sido violado. 



    Esclareceu que a abordagem dos acusados se deu pelo fato deles estarem andando na madrugada na posse de mochilas. Falou ter conhecimento de que um dos réus moravam próximo ao local onde foram abordados – PJe mídias. 



    Dessa forma, verifico, em uma nova oportunidade, que a abordagem foi realizada exclusivamente pelo fato de os policiais terem avistado o agravado e outro indivíduo andando em via pública durante a madrugada, em posse de mochilas e de uma sacola, o que, conforme decidido no Recurso em Habeas Corpus n. 158.580/BA, não é suficiente para justificar a busca pessoal, porquanto ausentes fundamentos concretos que indicassem que o agravado estaria em posse de drogas, de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito” (e-doc. 71; grifos nossos)



    10. Diante disso, e segundo o conjunto fático-probatório demarcado pelo acórdão recorrido, tem-se a consonância com o entendimento deste Supremo Tribunal Federal, uma vez que não foi reconhecido nenhum elemento suficientemente específico e objetivo que integrasse a atitude suspeita ou a fundada razão para a abordagem. Nesse sentido: 



    EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ILICITUDE. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPREMO. 1. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito. 2. Uma vez não configurada justa causa, revelada a partir do contexto fático delineado pelo acórdão do Colegiado de origem, o reconhecimento da ilicitude da busca pessoal está em conformidade com o entendimento do Supremo. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.



    (ARE nº 1.501.370-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 06/11/2024, p. 28/11/2024; grifos nossos)



    11. Desse modo, para divergir da análise empreendida, acolhendo a tese de que teria havido fundada suspeita a autorizar a medida, seria necessário não apenas reexaminar os elementos fático-probatórios constantes dos autos — providência vedada pela Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”) —, como também proceder a uma nova interpretação da legislação infraconstitucional aplicável (arts. 240 e 244 do CPP). Ambas as operações se mostram inviáveis na via extraordinária, em que se exige violação direta à Constituição. Cito outros precedentes:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E PRISÃO EM FLAGRANTE. ABSOLVIÇÃO PELA AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, notadamente em relação à existência, ou não, de fundadas suspeitas para legitimar a busca pessoal e a prisão em flagrante, seria necessário o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da cristalizada jurisprudência desta Corte Suprema. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.



    (ARE nº 1.475.053-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 18/03/2024, p. 09/05/2024; grifos nossos)



    Direito penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas. Busca pessoal. Fundada suspeita. Súmula 279/STF. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a improcedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelas instâncias de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 /STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE nº 1.470.302-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 21/02/2024, p. 18/03/2024).



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tráfico de drogas. Tema nº 280/RG. Busca pessoal. Inviolabilidade da intimidade. A Corte estadual afirmou que a busca pessoal foi efetuada sem a existência de fundadas suspeitas. Soberania na análise da matéria. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o qual é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    (ARE 1.460.775-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 19/12/2023, p. 07/03/2024).



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator